Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação do réu à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por perda de uma chance e reparação por dano moral. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Prestação de serviço. Curso de trança. Recusa do fornecedor à prestação. Ausência de pagamento integral do preço do contrato. Em 20 de fevereiro de 2020 a autora firmou com o réu um contrato para participar de curso de técnicas capilares (curso de trancista) e palestra sobre empreendedorismo, no valor de R$ 1.600,00, sendo R$ 100,00 de matrícula e o restante a ser saldado até o início do curso, inicialmente programado para junho/2020. Em virtude da pandemia, o curso foi adiado e, ao fim, foi realizado setembro/2020. A autora efetuou o pagamento apenas da matrícula, o que a impediu de participar do evento. Não há demonstração no processo de que houve injusta recusa do réu em prestar o serviço à autora, de modo que não se verifica qualquer conduta abusiva em não lhe disponibilizar o curso (art. 39, inciso IX, CDC). Ademais, o valor da matrícula foi restituído, pelo que o contrato se acha resolvido.
3 – Responsabilidade civil. Perda de uma chance. Ausência de ilícito. A aplicação da tese da perda de uma chance como fundamento para indenização exige a análise acerca da real possibilidade de êxito do postulante, perdida em razão da conduta comissiva ou omissiva da outra parte (REsp 993.936/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/4/2012), exigindo-se, ainda, a “prova da certeza da chance perdida.” (REsp 1291247/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 01/10/20140. No caso, contudo, não se verifica que a realização do curso de aperfeiçoamento, que ao fim a parte não participou por não ter pago o preço, lhe asseguraria o alegado sucesso profissional.
4 – Responsabilidade civil. Reparação por danos morais. Ausência de ilícito. Sem demonstração da conduta ilícita que importa em ofensa aos direitos de personalidade, não há espaço para condenação em reparação por danos morais. Os eventos narrados, consistindo em eventuais desencontros de informações acerca do pagamento do preço, que ao fim não restaram devidamente evidenciados, bem como a exclusão de grupo de whatsapp, embora possam ter gerado alguma insatisfação à parte, não tem aptidão de atingir os seus direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Sentença que se mantém.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.

E